Tribunal: TJES
Processo: 5043278-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043278-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: NORMI HENCKE MARTINS BISPO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DIVERGÊNCIA NA GRAFIA DO NOME NO BILHETE AÉREO. CORREÇÃO APÓS INSISTENTES TENTATIVAS. VENDA INDEVIDA DO ASSENTO NO VOO DE RETORNO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. COMPRA DE NOVA PASSAGEM EM COMPANHIA DIVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por companhia aérea contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
a título de danos materiais e
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para cada autora a título de danos morais, em razão da divergência na grafia do nome da passageira e da venda indevida do assento no voo de retorno, que obrigou a consumidora a comprar passagem emergencial em outra companhia e viajar separada da família.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, especialmente quanto ao impedimento de embarque no voo de retorno e à ausência de assistência à passageira.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a utilização regular do voo de ida e a posterior venda indevida do assento no voo de retorno, bem como a ausência de suporte por parte da companhia aérea, evidencia-se falha na prestação do serviço, impondo-se o ressarcimento dos danos materiais e morais suportados pelos consumidores.

Os transtornos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos, atingindo direitos da personalidade e violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

O valor da indenização fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não havendo motivo para sua redução ou majoração, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A divergência na grafia do nome no bilhete aéreo, corrigida apenas após insistentes tentativas, seguida da venda indevida do assento no voo de retorno e da ausência de assistência à passageira, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja indenização por danos materiais e morais. Mantêm-se os valores arbitrados na sentença por observarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Resolução ANAC nº 141/2010;

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024;

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5043278-22.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: NORMI HENCKE MARTINS BISPO, ROSIVALDO BISPO DOS SANTOS e MARCOS DANIEL RIBEIRO SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DIVERGÊNCIA NA GRAFIA DO NOME NO BILHETE AÉREO. CORREÇÃO APÓS INSISTENTES TENTATIVAS. VENDA INDEVIDA DO ASSENTO NO VOO DE RETORNO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. COMPRA DE NOVA PASSAGEM EM COMPANHIA DIVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por companhia aérea contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
a título de danos materiais e
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para cada autora a título de danos morais, em razão da divergência na grafia do nome da passageira e da venda indevida do assento no voo de retorno, que obrigou a consumidora a comprar passagem emergencial em outra companhia e viajar separada da família.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, especialmente quanto ao impedimento de embarque no voo de retorno e à ausência de assistência à passageira.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a utilização regular do voo de ida e a posterior venda indevida do assento no voo de retorno, bem como a ausência de suporte por parte da companhia aérea, evidencia-se falha na prestação do serviço, impondo-se o ressarcimento dos danos materiais e morais suportados pelos consumidores.

Os transtornos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos, atingindo direitos da personalidade e violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

O valor da indenização fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não havendo motivo para sua redução ou majoração, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A divergência na grafia do nome no bilhete aéreo, corrigida apenas após insistentes tentativas, seguida da venda indevida do assento no voo de retorno e da ausência de assistência à passageira, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja indenização por danos materiais e morais. Mantêm-se os valores arbitrados na sentença por observarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Resolução ANAC nº 141/2010;

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024;

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, as autoras narram que foram convidadas para a colação de grau do sobrinho/primo Randle Santos, realizada em Foz do Iguaçu/PR, e organizaram a viagem com passagens aéreas adquiridas por intermédio da companhia aérea Ré.

Relatam que a Sra. Normi Hencke Martins Bispo, uma das Requerentes, enfrentou impedimentos de embarque em duas ocasiões por falhas da empresa: inicialmente, em razão de divergência na grafia do nome no bilhete aéreo, corrigida somente após insistentes tentativas e intervenção de um gerente; e posteriormente, no voo de retorno, quando seu assento foi vendido a outro passageiro e o sistema da empresa bloqueou seu check-in, obrigando-a a comprar passagem emergencial em outra companhia e viajar separada da família. Em razão dos transtornos sofridos, ajuizaram a presente demanda requerendo a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.200,00 ( mil e duzentos reais) para os autores, a título de danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil), bem como ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

A Recorrente, GOL Linhas Aéreas S.A., interpôs recurso inominado contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais às Autoras. Sustenta que a própria parte recorrida admitiu, na petição inicial, ter emitido bilhete aéreo com erro material no nome de uma das passageiras – Normi Hencke Martins Bispo –, circunstância que impediu seu embarque por exigências de segurança e normas da ANAC.

Afirma que a Resolução nº 130/2009 da ANAC e as informações constantes no site da empresa preveem claramente a necessidade de apresentação de documentos de identificação compatíveis com o bilhete, inexistindo falha na prestação do serviço. Defende, assim, a ausência de ato ilícito que justifique condenação por danos morais ou materiais, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC, tratando-se de situação imputável exclusivamente à passageira.

Requer, por fim, a reforma integral da sentença para afastar as condenações, argumentando que não houve comprovação de prejuízos materiais diretamente relacionados ao episódio e que, se mantida alguma condenação, seja reduzido o quantum indenizatório dos danos morais por desproporcionalidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Ao analisar os autos e as provas produzidas, verifica-se que a consumidora Normi Hencke Martins Bispo foi impedida de embarcar no voo de retorno para Vitória/ES, em razão de seu assento ter sido indevidamente comercializado para terceiro. A recorrente sustenta que o ocorrido decorreu de culpa exclusiva da passageira, que teria informado seu nome de forma incompleta no momento da aquisição das passagens, fato que inclusive gerou dificuldades no embarque do trecho de ida para Foz do Iguaçu/PR.

Contudo, observa-se que a passageira utilizou regularmente o voo de ida adquirido, de modo que o seu assento no voo de retorno deveria ter sido garantido, assegurando-se a efetividade do serviço contratado. Ademais, após o equívoco na venda duplicada do assento, não houve qualquer suporte prestado à consumidora, que se viu compelida a adquirir nova passagem em companhia aérea diversa, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), para viabilizar seu retorno à residência, separada de seus familiares que haviam adquirido as passagens conjuntamente.

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência pátria quanto à responsabilidade civil das companhias aéreas por atrasos e cancelamentos de voo, especialmente quando não prestada a devida assistência aos passageiros:

DANO MORAL – Transporte aéreo – Atraso de voo – Danos morais configurados – Indenização devida – Arbitramento em R$ 3.000,00 – Pretensão à majoração para R$15.000,00 – Acolhimento, em parte – Cancelamento comunicado tardiamente ao passageiro, ensejando atraso superior a 07 horas para a realização da viagem, sem a prestação de assistência material adequada – Grave descumprimento do dever de prover hospedagem ao passageiro, previsto no art. 14 da Resolução ANAC nº. 141/2010 para os casos em que o atraso supera 04 (quatro) horas – Autor pernoitou no próprio aeroporto, dormindo entre as cadeiras no saguão - Montante majorado para R$ 10.000,00 – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10175063520188260068 SP 1017506-35.2018.8.26.0068, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 25/09/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Por conseguinte, impõe-se o ressarcimento do valor despendido pela consumidora para a aquisição da nova passagem aérea, no montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Ademais, a conduta da recorrente acarretou transtornos relevantes e prejuízos que extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, configurando violação aos direitos da personalidade e afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, nos exatos termos já reconhecidos na sentença:

No caso em tela, os Requerentes organizaram a compra de passagens aéreas para a Sra. Normi Hencke Martins Bispo, juntamente com os demais familiares, com o objetivo de participarem da colação de grau e festividades do aluno Randle Santos, curso de Medicina da Universidade Maria Auxiliadora (UMAX), com eventos em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2023. A viagem, com voo operado pela companhia aérea Ré, estava programada para partir de Vitória/ES às 11h10 do dia 14/12/2023, com conexão em São Paulo/SP e chegada ao destino final às 16h35 do mesmo dia. No entanto, durante o check-in presencial, a Sra. Normi foi impedida de concluir o procedimento em razão de divergência na grafia do seu nome no bilhete aéreo, que constava como “HENCKE MARTINS BISPO”, sem a inclusão do seu primeiro nome “NORMI”. Apesar da discrepância, todos os demais dados pessoais estavam corretos e coincidentes com seus documentos oficiais. Os Requerentes buscaram junto à companhia aérea Ré a correção do nome, porém, mesmo diante da clareza dos documentos apresentados, a Ré negou-se a realizar a alteração, causando enorme desgaste emocional e insegurança aos autores. Somente após insistentes tentativas e intervenção de um gerente da companhia aérea, foi possível corrigir o nome e permitir o embarque da Sra. Normi no mesmo voo. No retorno, programado para o dia 16/12/2023, a Sra. Normi novamente enfrentou impedimentos no check-in, sendo o sistema da Ré bloqueado sem justificativa plausível. Além disso, a poltrona originalmente adquirida pela autora foi indevidamente vendida a outro passageiro, não havendo lugar disponível no voo nº G3 1490 para que ela embarcasse com a família. Tal fato ocasionou aos Requerentes prejuízo financeiro. Assim, merece a parte requerida o reembolso do valor de R$ 1.200,00 ( mil e duzentos reais), de forma simples - ID 56773207, despendido com a aquisição de nova passagem aérea, valor este que não pode ser suportado exclusivamente pelos consumidores diante da falha na prestação do serviço. Assim, o fato da agência de viagem e da companhia aérea realizar cancelamentos e não conseguir cumprir os horários estabelecidos de seus voos é um risco do serviço prestado por elas e pelo qual percebem os seus lucros, devendo, portanto, indenizar o consumidor quando este resta lesado. Ademais, é dever do fornecedor tomar todas as cautelas na administração de possíveis incidentes a fim de mitigar os desgastes sofridos pelos consumidores em condições mais vulneráveis, e prestar um serviço de qualidade, o que de fato não ocorreu. O contrato foi firmado pelas partes e deveria ser cumprido religiosamente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que não se revela excedente, à luz da extensão dos prejuízos suportados pela parte recorrente, do caráter pedagógico da medida frente à conduta da cia aérea, bem como da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique a revisão do montante arbitrado, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização por danos morais nos moldes fixados na sentença, em conformidade com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)